Tribunal: TJDFT
Processo: 0732537-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEVI PEREIRA FIGUEIREDO NETO (agravante/embargante) contra decisão interlocutória (ID 136094676, dos autos de origem) proferida em ação de embargos de terceiros movida em face de LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA (agravada/embargada), na qual o Juízo a quo deferiu em parte o pedido da tutela provisória de urgência para suspender a alienação do veículo Modelo Mohave Ex 4.6 L, V8, Marca Kia Motors; Placa JJG 4193; Cor Cinza Titanio; Chassi KNAKN812DA5042936; Ano Fabricação 2009-2010; Renavam 3266214186, nos autos da ação no 0718957-59.2021.8.07.0015, até decisão definitiva. Alega o agravante/ embargante, em suas razões recursais (ID 39773084), que requereu em primeira instância a antecipação dos efeitos da tutela para que o Juízo determinasse o cancelamento das restrições realizadas e desbloqueio no sistema Renajud que recaem, indevidamente, sobre veículo de sua propriedade e que, não obstante, o ínclito julgador deferiu, parcialmente, o pedido no sentido de suspender a alienação do veículo de propriedade do Autor, ora Agravante. Defende, todavia, que a decisão combatida é citra petita, pois não analisou a amplitude do pedido formulado, com a sua fundamentação e que, em que pese Juízo tenha deferido o pedido de tutela de urgência de forma parcial, não fez em qualquer momento, referência aos pedidos de cancelamento da indevida restrição, bem como ao pedido de desbloqueio do veículo junto ao sistema Renajud. Sustenta que o requerimento tem a finalidade de possibilitar a transferência do veículo para a propriedade do agravante/embargante em definitivo, de modo que este não fique à mercê dos processos e medidas constritivas que recaem sobre a empresa CAR COLLECTION LTDA., mormente considerando-se que esta requereu Recuperação Judicial que tramita sob o no 0018058-78.2016.8.07.0015, perante à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja suspensa a ação originária, bem como os efeitos dela decorrentes e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja reformada, determinando-se o cancelamento das restrições realizadas via Renajud em 19/05/2022 sobre o veículo de propriedade do Autor e o debloqueio via sistema Renajud, a fim que seja possível ao Agravante transferir o veículo administrativa e documentalmente à sua propriedade em definitivo. Preparo (ID 39773107) O pedido liminar foi indeferido (ID 39791474). Na petição de ID 39791474), o agravante declara que desiste de prosseguir com o recurso e requer a extinção do presente agravo de instrumento sem resolução de mérito. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil (CPC/15), o recorrente detém o direito potestativo de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, in litteris: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida à recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados (ID. 40276870), a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil (CPC/2015) e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se.